Tribunal: TJDFT
Processo: 0720581-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. CDC. CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL. ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS E MATERIAIS INDENIZÁVEIS. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença de parcial procedência, proferida nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes do cancelamento de voo internacional. 1.1. Pretensão da ré de reforma da sentença. Sustenta a inaplicabilidade do CDC e a ausência de danos materiais e morais indenizáveis.
2. No julgamento do RE 636.331/RJ, entendeu a Suprema Corte que as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, prevalecem sobre as disposições do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. Todavia, a tese fixada pelo STF não se aplica ao arbitramento dos danos morais.
3. Precedente: “Dois aspectos devem ficar sobremaneira claros neste debate. O primeiro é que as disposições previstas nos acordos internacionais aqui referidos aplicam-se exclusivamente ao transporte aéreo internacional de pessoas, bagagens ou carga. (...) O segundo aspecto a destacar é que a limitação imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização por dano material, e não a reparação por dano moral. A exclusão justifica-se, porque a disposição do art. 22 (da convenção) não faz qualquer referência à reparação por dano moral, e também porque a imposição de limites quantitativos preestabelecidos não parece condizente com a própria natureza do bem jurídico tutelado, nos casos de reparação por dano moral.” (RE 636331 / RJ, Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJE: 13/11/2017).
4. O cancelamento dos voos é fato incontroverso nos autos. 4.1. Em que pese a ré afirmar que enviou e-mail informando o cancelamento dos voos, não logrou êxito em comprovar suas alegações. 4.2. Como regra, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos exatos termos do disposto no art. 373 do CPC. 4.3. A requerida não logrou êxito em comprovar a satisfatória prestação do serviço contratado, tampouco demonstrou que informou acerca do cancelamento do voo no prazo legal. 4.4. A autora, por sua vez, comprovou as inúmeras tentativas de contato na tentativa de resolução do problema, bem como os gastos extras realizados no interim. 4.5. O dano material, assim, consiste no reembolso dos valores gastos pela autora com as reservas de hotéis, bem como com passagens aéreas de outras companhias e gastos extraordinários. 4.6. Precedente: “Os danos materiais alegados foram comprovados pelo autor na aquisição de nova passagem, diária em Hotel e transporte do aeroporto. Além disso, gastos no estacionamento do aeroporto de Brasília para resolver a alteração do voo, devendo esses valores serem ressarcidos. (...)” g.n. (07011047920218070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, PJe: 5/4/2022).
5. Demonstra-se, nos autos, não somente a falha na prestação do serviço, mas inegáveis transtornos e aborrecimentos capazes de abalar os direitos de natureza extrapatrimonial a justificar reparação por danos morais. 5.1. A situação vivenciada pela autora ultrapassa a esfera do mero dissabor, tendo em vista o cancelamento dos voos na data prevista e também as inúmeras tentativas de resolução do conflito, bem como a necessidade de arcar com a compra de novas passagens aéreas para que pudesse retornar para casa, em tempo de pandemia.
6. Não havendo parâmetros definidos pela legislação, a valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Além disso, devem ser consideradas as funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva, bem como a vedação de enriquecimento ilícito. 6.1. Verifica-se que o valor, fixado em sentença, de R$ 5.000,00 resta suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela autora, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
7. Os juros de mora decorrentes de responsabilidade contratual incidem a partir da citação, assim como reconheceu a sentença. 7.1. Precedente: “(...) Os juros de mora devem incidir a partir da citação na condenação por danos morais fundada em responsabilidade contratual. 4. Deu-se provimento ao recurso.” (Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE: 17/2/2023).
8. Em razão do desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios devidos de 10% para 15% sobre o valor da condenação.
9. Apelo improvido.